Tribunal: TJPA
Processo: 0053848-95.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DOS ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, DA LEI NÂº 11.343/06 E DO ARTIGO 12 DA LEI NÂº 10.826/2003 â CONCURSO MATERIAL â NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES COMO O DOS AUTOS, A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÃ SOBRE A PENA DE CADA UM, APLICADA, ISOLADAMENTE, POR FORÃA DO DISPOSTO NO ART. 119 DO CÃDIGO PENAL; DE MODO QUE, PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A PROLAÃÃO DA SENTENÃA EM 26.02.2015 E, CONSIDERANDO A MENORIDADE DO RÃU AO TEMPO DO CRIME, EM QUE SE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL DE METADE (ART. 115 DO CP), OPEROU-SE A PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, DECLARADA A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RÃU, EX VI DOS ARTIGOS 107, IV C/C O 109, ITENS III, IV E V; 114, INCISO II E 115, TODOS DO CP â APELO PREJUDICADO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
PROCESSO Nº 0053848-95.2015.8.14.0005
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 05 APENSOS)
APELANTE: ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS
DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 E DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 - CONCURSO MATERIAL - NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES COMO O DOS AUTOS, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, APLICADA, ISOLADAMENTE, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL; DE MODO QUE, PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 26.02.2015 E, CONSIDERANDO A MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME, EM QUE SE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL DE METADE (ART. 115 DO CP), OPEROU-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU,
EX VI
DOS ARTIGOS 107, IV C/C O 109, ITENS III, IV E V; 114, INCISO II E 115, TODOS DO CP - APELO PREJUDICADO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, na forma do art. 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição intercorrente e julgar prejudicado o seu recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
PROCESSO Nº 0053848-95.2015.8.14.0005
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 05 APENSOS)
APELANTE: ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS
DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena total de nove (09) anos e sete (07) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de um mil, trezentos e sessenta (1.360) dias-multa, na incidência dos crimes dos artigos 33,
caput
e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (fls. 88-95/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) O Ministério Público do Estado Pará, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS, PAULO ROBERTO DIAS SANTOS e PALOMOS DE JESUS TEIXEIRA, vulgo DANTE, dando como incursos nas sanções previstas no artigo 33, caput, artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e ao primeiro denunciado também é imputada a conduta tipificada no artigo 12 da lei 10.826/2003. (§) Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que no dia 11 de setembro 2015, por volta das 20h, os acusados, associados, foram flagrados tendo em depósito cerca de 1.200 g (mil e duzentos gramas) de droga para fins de comercialização, além de petecas de cocaína e apetrechos utilizados para embalagem e pesagem da droga (balança de precisão, caderneta de anotação, embalagem de sacos plásticos) ...¿.
Sic - fl. 88.

O réu, contrariado com a condenação, apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, alegando, em síntese, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois diante de apenas duas circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP, a julgadora exasperou a pena-base, afastando-se do mínimo legal em um (01) ano e oito (08) meses, sem motivação.

Por fim, pede o provimento do recurso para redimensionar a pena-base para o mínimo legal ou, pelo menos, próximo do mínimo, na forma do pedido de fls. 181-189.

Contrarrazões às fls. 192-195 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os autos, constato a presença da matéria de ordem pública, concernente à prescrição, que acena relevante necessidade de ser apreciada de imediato.

A respeito da matéria, o precedente:
1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime
. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86.

(¿). (STF - HC 115.098, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Pub. no DJE de 3.6.2013). Grifo.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Verifica-se que, o d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, condenou o recorrente, ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS, à pena total de nove (09) anos e sete (07) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento da pena fechado e pagamento de um mil, trezentos e sessenta (1.360) dias-multa, na incidência dos crimes dos artigos 33,
caput
e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06, bem como do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Assim, isoladamente, a pena por cada crime, ficou estipulada: pelo tráfico de entorpecentes, o réu foi condenado à seis (06) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa; pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, a sanção definitiva foi de três (03) anos e sete (07) meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, e pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a pena foi de um (01) ano de reclusão (sic) e dez (10) dias-multa.

Retifico, de plano, a sentença
a quo
por ser de detenção o delito por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), e não de reclusão.

No caso de concurso de crimes como o dos autos, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do disposto no art. 119 do Código Penal.

Deste modo,
pelo crime de tráfico
, a pena privativa de liberdade aplicada foi de seis (06) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de doze (12) anos,
ex vi
do art. 109, III do CP. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, inteligência do art. 115 do CP, como neste caso, em que o réu estava com 18 (dezoito) anos de idade (certidão de nascimento à fl. 43 do IPL apenso), passando a ser de seis (06) anos o prazo prescricional.

Assim, da prolação da sentença em 26.02.2015 (fls. 95/v) até a presente data, extrapolou o prazo prescricional de seis (06) anos, operando-se a prescrição intercorrente, motivo pelo qual
declaro extinta a punibilidade do réu, pela prescrição, relativa ao crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Pelo delito previsto
no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas
, a sanção corporal definitiva foi de três (03) anos e sete (07) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de oito (08) anos - art. 109, IV do CP. São reduzidos de metade os prazos de prescrição pela menoridade do réu ao tempo do delito, a teor do art. 115 do CP, como neste caso, em que o réu estava com 18 (dezoito) anos de idade (certidão de nascimento à fl. 43 do IPL apenso), passando a ser de quatro (04) anos o prazo prescricional.

Deste modo, da prolação da sentença em 26.02.2015 (fls. 95/v) até a presente data, extrapolou o prazo prescricional de quatro (04) anos, operando-se a prescrição intercorrente, motivo pelo qual
declaro extinta a punibilidade do réu, pela prescrição, relativa ao crime do art. 35,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Quanto ao crime
do art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, a pena privativa de liberdade foi de um (01) ano de detenção, cujo prazo prescricional é de quatro (04) anos, na previsão do art. 109, V do CP. Reduzido de metade o prazo de prescrição pela menoridade do réu (certidão de nascimento à fl. 43 do IPL apenso), por força do art. 115 do mesmo
Codex
, o prazo prescricional passa a ser de dois (02) anos.

Assim, da prolação da sentença em 26.02.2015 (fls. 95/v) até a presente data, extrapolou o prazo prescricional de dois (02) anos, operando-se a prescrição intercorrente, motivo pelo qual
declaro extinta a punibilidade do réu, pela prescrição, relativa ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A prescrição das penas de multa, ocorreram no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme o comando do art. 114, II do CP.

Pelo exposto, na forma do art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DO RÉU ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS, brasileiro, mecânico, nascido em 29/06/1997, filho de Jerry Adriani Romas Dias e Maria Francisca de Sousa (dados da Certidão de fl. 43 do IPL apenso), domiciliado e residente na Travessa Pedro Miranda, nº 58, bairro Brasília, no Município de Altamira/PA, atualmente custodiado naquela Comarca de Altamira/PA, relativo aos crimes dos artigos 33,
caput
e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06, bem como do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, itens III, IV e V; 114, II e 115, todos do CP, nos termos enunciados.

Recurso de Apelação prejudicado.

Por corolário, determino a imediata expedição do competente Alvará de Soltura ao réu, se por outro motivo não estiver preso.

A presente decisão valerá como ALVARÁ DE SOLTURA.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 14 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAdri